Tribunal: TCU
Processo: 020.298/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6799/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1.1 do Acórdão 6204/2016-TCU-Segunda Câmara (Relação 17/2016), ao apreciar a prestação de contas dos gestores do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região (TRT-BA), para o exercício de 2012, no bojo do TC Processo 023.264/2013-6 ; Considerando que o aludido item 1.7.1.1 do Acórdão 6.204/2016 foi proferido pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinar: 1.7.1. ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região (TRT/BA) que: 1.7.1.1. no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação do presente Acórdão, em relação ao Convênio (atualmente designado Contrato - Processo 09.52.10.00714-35) firmado com a Caixa Econômica Federal para a continuidade da construção dos demais edifícios do complexo da nova sede do TRT, apresente as seguintes informações: 1.7.1.1.1. planilha contendo o detalhamento de todas as despesas (inclusive 'excepcionais' de aluguel e impostos como IPTU de imóveis utilizados pelo regional trabalhista) já efetuadas com recursos do instrumento em questão (período correspondente, finalidade, valores) desde sua assinatura até a presente data; 1.7.1.1.2. informações acerca da forma que estão se processando estas despesas, se pelo TRT ou pela Caixa, discriminando os documentos afins e as contas eventualmente utilizadas; e 1.7.1.1.3. relação de todos os termos aditivos firmados até hoje, e sua respectiva finalidade, incluindo cópia deles; (...) "; Considerando que, em resposta à respectiva comunicação sobre a aludida deliberação do TCU, a administração do TRT-BA teria encaminhado a documentação acostada à Peça 6, apresentando a planilha, com todas as despesas já efetuadas com os respectivos recursos públicos, e a informação de que essas despesas seriam realizadas a partir dos recursos orçamentários provenientes do contrato celebrado com a Caixa Econômica Federal, além de apresentar as cópias do ajuste e dos aditivos celebrados com a Caixa; Considerando que, em conformidade com o parecer acostado à Peça 21 do TC Processo 023.264/2013-6 , a aludida determinação buscaria a juntada da documentação ao TC Processo 025.162/2012-8 , tratando aí de inspeção sobre o ajuste, e ao processo de contas do TRT para o exercício de 2015, sem prejuízo de, posteriormente, a então Secex-BA analisar a documentação para a eventual proposição das adicionais ações de controle; Considerando que, por esse prisma, a SecexAdministração emitiu o seu parecer à Peça 7 e assinalou que não subsistiria a eventual necessidade de formular encaminhamento sobre as informações apresentadas pela administração do TRT-BA, já que o órgão federal não teria apresentado as contas completas para o exercício de 2015, além do o TC Processo 025.162/2012-8 (inspeção) já ter sido apreciado, no mérito, pelo Acórdão 3017/2015-TCU-Plenário , além do Acórdão 26/2017 prolatada pelo Plenário do TCU sobre o subsequente pedido de reexame, estando o aludido processo em monitoramento das determinações; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica emitiu o seu parecer no sentido de anotar o cumprimento do item 1.7.1.1 do Acórdão 6204/2016-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de promover o apensamento definitivo do processo ao TC Processo 023.264/2013-6 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7.1.1 do Acórdão 6204/2016-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 020.298/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: SecexAdministração. 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região (TRT-BA). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, para ciência; e 1.7.2. promover o apensamento do presente processo ao TC Processo 023.264/2013-6 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.